Tribunal: TJDFT
Processo: 0005257-42.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA DIVERGÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DELITO ANTECEDENTE. ART. 311 DO CP. COMPROVADO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.

I - Nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, os embargos infringentes e de nulidade são restritos à matéria objeto de divergência. Sendo parcial, não se conhece do recurso no ponto em que discute o conteúdo objeto de decisão unânime.

II - A doutrina preconiza que para a configuração do tipo descrito no art. 180 do CP, basta a prova de que o agente tinha a posse de bem proveniente de conduta delituosa, independente da comprovação e tampouco punição do autor do delito antecedente.

III - Prevalece no STJ e nesta Corte o entendimento de que na receptação, a apreensão do bem proveniente de crime estabelece para a Defesa o ônus de demonstrar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

IV - O STJ admite a configuração do delito de receptação quando o crime antecedente é aquele previsto no art. 311 do CP.

V - No caso sob exame, comprovada a prática do crime anterior, não demonstrada a aquisição lícita e, por fim, tendo a vítima sofrido prejuízo com o pagamento de multas de trânsito, está devidamente configurado o crime de receptação.

VI - Embargos infringentes e de nulidade parcialmente conhecidos e nesta parte, desprovidos.